Tribunal: TJES
Processo: 5010179-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010179-35.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSINEIDE BASTOS
AGRAVADO: AILTON GONCALVES ANACLETO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL DE R$ 1.500,00. BENS EM DISCUSSÃO NA PARTILHA SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, visitas, partilha de bens e alimentos, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, sob o fundamento de existência de elementos aptos a afastar a alegada hipossuficiência, apesar de a autora possuir vínculo empregatício e perceber renda mensal de R$ 1.500,00, afirmando destinar integralmente a subsistência própria e de dois filhos menores, além de arcar com despesas essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se a renda declarada e as circunstâncias do caso, inclusive a existência de bens indicados para partilha, afastam a presunção relativa de insuficiência de recursos e autorizam o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O art. 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários, e o art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

4.
A presunção de hipossuficiência pode ser afastada por elementos probatórios dos autos, mas, no caso, não há razoabilidade na premissa de que os elementos apontados no primeiro grau ilidem a declaração de precariedade econômica.

5.
A indicação de bens objeto de partilha (propriedade rural, veículos automotores e floricultura) não afasta, por si, a hipossuficiência, especialmente quando afirmado que tais bens se encontram sob a posse do ex-marido, não se evidenciando disponibilidade líquida e imediata para pagamento das custas.

6.
A existência de vínculo empregatício e renda mensal de R$ 1.500,00, aliada às despesas essenciais e à responsabilidade por dois filhos menores, reforça a presunção de insuficiência, não se exigindo miserabilidade absoluta para a concessão do benefício.

7.
A gratuidade de justiça concretiza o acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e se harmoniza com a dignidade da pessoa humana, devendo prevalecer interpretação que viabilize a tutela jurisdicional quando ausente prova robusta de capacidade econômica.

8.
Precedente da Terceira Câmara Cível reconhece que não se exige miserabilidade absoluta, bastando situação econômico-financeira que impeça o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, afastável apenas por elementos concretos e razoáveis que demonstrem capacidade econômica para suportar as despesas processuais.

2. A existência de bens submetidos à partilha, sem demonstração de liquidez e disponibilidade imediata, não afasta, por si, a hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça.

3. Para a concessão da gratuidade de justiça, não se exige miserabilidade absoluta, bastando que o pagamento das despesas processuais comprometa o sustento próprio e familiar, em atenção ao acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 3º e 4º; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5004310-33.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, pub. 16-05-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010179-35.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ROSINEIDE BASTOS.

AGRAVADO: AILTON GONÇALVES ANACLETO

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Rosineide Bastos interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão (
id
70215090 –
PJe primeiro grau
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Comarca
de Conceição do Castelo
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça que ela formulou na
“
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO c/c GUARDA, VISITAS, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS”
que ajuizou contra Ailton Gonçalves Anacleto
,
registrada sob n. 5000460-78.2025.8.08.0016
.

Nas razões do recurso (id 14486707, a agravante alegou, em síntese, que: 1) nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça; 2) encontra-se em uma situação financeira difícil que justifica o deferimento do benefício, pois possui vínculo empregatício junto à empresa OLAN AGRÍCOLA LTDA., desde 22 de abril de 2025, percebendo um salário mensal de R$ 1.500,00, conforme demonstram os contracheques anexados (ids 14486708 e 14486709), cuja renda é integralmente destinado à sua própria subsistência e à de seus dois filhos menores, Gustavo Bastos e Alice Bastos, que residem sob sua responsabilidade exclusiva; 3) arca com diversas despesas essenciais, incluindo aluguel, energia elétrica, conta telefônica, internet (cujas faturas foram anexadas, id 14486710), alimentação e vestuário, evidenciando que, mesmo empregada, não possui condições de suportar as custas processuais e demais despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Requereu a concessão do “efeito suspensivo (artigo 1.019, I, do CPC)”
e provimento do recurso para
reforma da r
espeitável
decisão agravada
para
que lhe seja
conced
ido

a ela
o benefício da gratuidade da justiça.

O pedido de
tutela
recursal
de urgência foi deferido (
id 14641723
)
.

Sem c
o
ntrarrazões
(id 16172984)
.

O recurso merece provimento

O ponto central da matéria recorrida diz respeito à postulação pela agravante do benefício da gratuidade da justiça.

É certo que o Código de Processo Civil estabelece que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (art. 98,
caput
), que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3º) e que “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4º). Mas não se pode desconsiderar que a declaração de precaridade econômica goza de presunção relativa, podendo o seu teor ser infirmado pelos elementos de provas coligidos aos autos.

No caso, não
verifiquei a presença de razoabilidade nas premissas do MM. Juiz de primeiro grau ao reputar

que existem
fortes
elementos que i
lidem
a
afirmação
de precaridade econômica
d
a
agravante
.

A
propósito,
não me parece quebrar a presunção de hipossuficiência da agravante o fato do douto magistrado ter indicado bens que a agravante pretende ver partilhados (propriedade rural, veículos automotores e uma floricultura), mormente porque tais mencionados bens, neste momento processual, estariam - segundo afirmado no recurso - sob a posse de seu ex-marido (id 14486707, fl. 6).

Nessa perspectiva, é razoável a proposição recursal no sentido de que aqueles patrimônios não representam, por ora, recursos líquidos e imediatos disponíveis para o pagamento das custas processuais.

Outrossim, não se pode olvidar o fato de que o MM. Juiz de primeiro grau foi categórico ao afirmar que “a autora mantém vínculo empregatício com a empresa Olan Agrícola Ltda, percebendo renda mensal no valor de R$1.500,00”, cuja me parece dar preponderância à presunção de hipossuficiência declarada pela agravante.

Nesse contexto, são substanciosas as proposições acerca do direito à gratuidade de justiça, corolário do princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamental em um Estado Democrático de Direito, que prioriza o acesso à jurisdição em detrimento de uma interpretação restritiva que inviabilize a defesa de direitos fundamentais.

No mais, é
sabido que
“
o
pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família”
.
(Agravo de instrumento n. 5004310-33.2021.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, data da publicação/fonte: 16-05-2022.)

Logo, o estado de hipossuficiência econômica, para efeito de obtenção de gratuidade de justiça, está configurado.

Posto isso,
d
o
u

provimento

ao recurso e concedo à agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo
de origem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.